Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719785-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO, LUCAS DE FARIAS FELIX, PAULO HENRIQUE SOARES SILVA APELADO: YURI SOARES DE SOUZA SARAIVA, GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO, LUCAS DE FARIAS FELIX, PAULO HENRIQUE SOARES SILVA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelos réus LUCAS DE FARIA FÉLIX e PAULO HENRIQUE SOARES SILVA (ID 62048995) e pelo réu GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO (ID 62048998) em face da sentença (ID 62048989) prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Yuri Soares de Souza Saraiva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Verifica-se que ambas as apelações vieram desacompanhadas do comprovante do pagamento do preparo, uma vez que os apelantes requereram a concessão do benefício da justiça gratuita. O autor, ora apelado, impugnou o referido requerimento, em sede de contrarrazões (ID 62049001). Os réus LUCAS DE FARIA FÉLIX e PAULO HENRIQUE SOARES SILVA juntaram aos autos os documentos de ID 62607691, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. Por sua vez, o réu GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO desistiu do requerimento, e requereu a juntada do comprovante de recolhimento de custas (ID 62691088). É o relato do necessário. Observo que o mérito dos recursos interpostos não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido, para este momento processual, ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que as partes comprovem a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Sobre os réus Lucas de Faria Félix e Paulo Henrique Soares Silva, a despeito dos documentos já juntados aos autos, entendo que, por si só, são incapazes de evidenciar a alegada hipossuficiência. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverão os apelantes Lucas de Faria Félix e Paulo Henrique Soares Silva carrear aos autos cópia da carteira de trabalho, bem como da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando, assim, sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Por sua vez, o apelante Gustavo Mitsuo Yamaguti Tashiro, a despeito da petição de ID 62691088, na qual requer a desistência do pedido de concessão da justiça gratuita, não juntou aos autos o comprovante do recolhimento de custas. Determino, portanto, a intimação dos apelantes Lucas de Faria Félix e Paulo Henrique Soares Silva, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício aqui tratado ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, bem como a intimação do apelante Gustavo Mitsuo Yamaguti Tashiro, para, também no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o comprovante de pagamento que evidencia o recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto nestes autos, sob pena de não conhecimento deste. Sobre o último, caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da petição de desistência do requerimento, adverte-se, desde já, que deverá ser recolhido em dobro pelo recorrente Gustavo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora